Tribunal: TJMT
Processo: 1001582-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1001582-06.2021.8.11.0000
REQUERENTE: DANIEL DAVID PEREIRA LEITE
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO – IMPERTINÊNCIA – REDISCUSSÃO DE TESE JÁ ENFRENTADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE E NA FASE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A AUTORIZAR A CASSAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUANTO AO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO – RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA – VIABILIDADE – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE QUANTO À PRETENSÃO DE READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA PENA.
A revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir tese amplamente debatida no curso da ação penal, inclusive na fase recursal, como apenas mais um meio de impugnação a serviço da defesa, sem que o fundamento do pedido encontre amparo em novos elementos de prova, em erro quanto à existência ou ausência de determinado documento ou na manifesta colidência com a lei ou com a prova dos autos.
Se a confissão espontânea do réu, ainda que extrajudicial, for utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve incidir a respectiva atenuante, readequando-se, de conseguinte, o quantum final da reprimenda [Súmula 545 do STJ].
Mostra-se admissível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa se o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001582-06.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Simples, Latrocínio, Aplicação da Pena]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS DIVINO FERREIRA SANTOS - CPF: 371.486.721-04 (ADVOGADO), DANIEL DAVID PEREIRA LEITE - CPF: 052.340.291-07 (REQUERENTE), JUSTIÇA PÚBLICA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1001582-06.2021.8.11.0000

REQUERENTE: DANIEL DAVID PEREIRA LEITE

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO – IMPERTINÊNCIA – REDISCUSSÃO DE TESE JÁ ENFRENTADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE E NA FASE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A AUTORIZAR A CASSAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL –
AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUANTO AO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO
– RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA – VIABILIDADE –
AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE QUANTO À PRETENSÃO DE READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA
.

A revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir tese amplamente debatida no curso da ação penal, inclusive na fase recursal, como apenas mais um meio de impugnação a serviço da defesa, sem que o fundamento do pedido encontre amparo em novos elementos de prova, em erro quanto à existência ou ausência de determinado documento ou na manifesta colidência com a lei ou com a prova dos autos.

Se a confissão espontânea do réu, ainda que extrajudicial, for utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve incidir a respectiva atenuante, readequando-se, de conseguinte, o
quantum
final da reprimenda [Súmula 545 do STJ].

Mostra-se admissível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa se o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de revisão criminal manejada por Daniel David Pereira Leite contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia, que o condenou à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de latrocínio (157, § 3o, c/c o art. 61, II, “c” e “h”, ambos do CP), contra a vítima Lúcio Domingos da Silva.

Em suas razões
, aduz o requente que o magistrado de piso julgou o feito em contrariedade às evidências dos autos, uma vez que em nenhum momento ficou demonstrado o dolo de subtração de coisa alheia móvel na conduta do réu, mas tão somente de ceifar a vida da vítima, razão pela qual o delito de latrocínio deve ser desclassificado para o de homicídio simples.

Quando não, sustenta a ilegalidade na fixação da reprimenda, ao argumento de que a pena-base foi estabelecida sem fundamentação idônea, além de pugnar pela
aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, ignoradas na segunda fase dosimétrica
, com a consequente compensação delas com as agravantes previstas no art. 61, II, “c” e “h”, do CP.

Requer a procedência da ação para
“determinar a desclassificação para o tipo penal de homicídio previsto no art. 121 do Código Penal”
, ou
“aplicar as atenuantes da confissão e menoridade penal relativa em compensação às agravantes aplicadas para manter a pena na segunda fase no piso mínimo”
.

O pedido liminar – aplicação imediata das atenuantes da confissão e menoridade penal relativa – foi inferido.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
“pela extinção parcial, sem resolução do mérito e, na parte admitida, pela procedência parcial da revisional para reconhecer a circunstância atenuante da menoridade relativa”
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O revisionando foi acusado da prática do crime de latrocínio, nos seguintes termos:

“[...] No dia 10 de abril de 2013, por volta das 21 horas, na Fazenda ‘Córrego da Serra’, zona rural do Município de Ponte Branca/MT, os denunciados Veridiano Cecílio dos Santos, Osmar Moreira da Silva e Daniel David Pereira Leite, previamente ajustados para o cometimento da prática delituosa, agindo a mando do denunciado Luiz Pereira da Silva, mediante violência (disparos de arma de fogo), que resultou na morte da vítima, Lúcio Domingos Silva, pessoa de 76 anos, tentaram subtrair, em proveito deles, dinheiro pertencente às vítimas Lúcio Domingos Silva, de 76 anos, e Lacy Rodrigues da Silva, de 76 anos.

Durante o curso das investigações efetuadas pela polícia judiciária, descobriu-se que alguns dias antes dos fatos, o denunciado Luiz Pereira da Silva procurou os codenunciados Veridiano Cecílio dos Santos e Osmar Moreira da Silva e informou que as vítimas, Lúcio Domingos Silva e Lacy Rodrigues Silva, tinham dinheiro guardado na fazenda onde moravam, tendo então idealizado o assalto e indicado o local onde os codenunciados deveriam realizar o roubo.

No dia anterior à data dos fatos, o denunciado Veridiano conduziu um veículo Gol, cor branca, e pegou o denunciado Osmar na cidade de Iporá/GO e o denunciado Daniel David Pereira Leite na cidade de Piranhas/GO, sendo que então dormiram por uma noite em um hotel na cidade de Mineiros/GO e, então, partiram para as proximidades da fazenda das vítimas.

Na ocasião, os denunciados portavam armas de fogo calibres .32 e .38.

O denunciado Veridiano deixou os denunciados Osmar e Daniel nas proximidades da fazenda das vítimas e foi buscar o denunciado Luiz para que este confirmasse se aquela era a fazenda, sendo que este confirmou quando chegou no local, porém, ficou aguardando no veículo, uma vez que estava alcoolizado.

Dando azo às suas abjetas ganâncias, concretizando o plano delituoso que haviam elaborado, os denunciados Veridiano, Daniel e Osmar entraram na fazenda, ocasião em que o denunciado Daniel agarrou a vítima Lacy Rodrigues da Silva por trás, segurando-a, ato este que provocou lesões na citada vítima.

Enquanto o denunciado Daniel segurava a vítima Lacy, o denunciado Veridiano foi até onde se encontrava a vítima Lúcio e anunciou o assalto, tendo a vítima Lúcio tentado reagir, utilizando uma faca, tentando atingir o denunciado Veridiano e, então, a vítima passou a chamar pelo caseiro, Sr. Demi, para que lhe prestasse socorro.

A vítima Lacy foi solta pelo denunciado Daniel no momento em que constataram que a vítima Lúcio estava tentando reagir e que o caseiro poderia chegar ao local.

Quando o caseiro, Sr. Ademilson Severino Ferreira, dirigiu-se ao local, o denunciado Osmar realizou disparos na direção do caseiro e, tendo ele fugido e se escondido, em seguida, os denunciados Osmar, Daniel e Veridiano realizaram disparos na direção da vítima Lúcio, disparos esses que a atingiram e a levaram à morte.

Após ceifarem a vida da vítima, os denunciados empreenderam fuga do local sem levar os pertences das vítimas, uma vez que passaram a temer pela chegada do caseiro ou de outras pessoas”
(p. 9-11 – id. 74678974).

Encerrada a instrução processual, o magistrado de origem condenou o revisionando à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3o, segunda parte, c/c o art. 61, II,
c
e
h,
ambos do CP).

A Terceira Câmara Criminal – Des. Gilberto Giraldelli (relator), Des. Juvenal Pereira da Silva (revisor) e Des. Luiz Ferreira da Silva (vogal) –
negou provimento ao recurso do revisionando
, mantendo incólume a condenação pelo crime de latrocínio consumado, inclusive no tocante à pena privativa de liberdade, imposta no patamar de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, no regime inicial fechado, reduzindo, porém, de ofício, a pena de multa para o montante de 12 (doze) dias-multa.

O pedido revisional está apoiado na tese de que a condenação é contrária às provas dos autos, notadamente pela falta de provas quanto ao dolo de subtração de coisa alheia, o que conduz à desclassificação do crime de latrocínio para o de homicídio. Subsidiariamente, busca a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, não reconhecidas pelo juízo sentenciante.

Analisando detidamente os autos, verifico que o revisionando, em seus memoriais finais, requereu, nos mesmos moldes delineados nessa revisional, a desclassificação do crime de latrocínio para o de homicídio.

O juízo
a quo
, quando da prolação da sentença condenatória, analisou o referido pedido nestes termos:

“[...] A denúncia procede, sendo mister condenar os acusados às sanções dispostas nos preceitos do tipo penal em tablado. Explico.

A materialidade do crime está cristalinamente demonstrada, mediante depoimento colhido pela autoridade policial, bem como pela instrução materializada em juízo.

Outrossim, a autoria é inconteste, já que o conjunto probatório demonstra serem os réus os autores do delito narrado pela denúncia. Embora os réus neguem a prática delitiva, todos os depoimentos colhidos em juízo e perante a autoridade policial, vão de encontro as suas negativas de autoria.

[...] Segundo depoimento da vítima Lacy Rodrigues da Silva que contou os fatos delituosos que recaem sobre os acusados com riqueza de detalhes, não restando dúvida acerca do crime que lhe são imputados, confirmando que os acusados praticaram o crime detalhado na peça acusatória, tendo, inclusive,
agredido-a exigindo dinheiro
, consoante trechos do depoimento a seguir transcrito:

‘Pergunta: O que aconteceu nesse dia?

Resposta: ... na hora que eu fui ariar as panelas do outro lado da casa, quando eu ariei a primeira que eu virei, só recebi um tapa, que eu virei o rosto o cara falou assim: ‘
eu sou bandido, nós queremos dinheiro’
, eu falei: ‘nós não temos dinheiro’...
ele estava me agredindo demais e eu falando que não tinha dinheiro
... ele estava me judiando demais ... daí chegou outro cara com dois revolveres na mão e falou assim: ‘fulano tá armado, meu velho sabe’, aí ele me soltou, quando ele me soltou eu corri para o mato...

Pergunta: Ele foi atingido por tiros então?

Resposta: Aí eles atiraram nele;

Pergunta: A senhora chegou a ouvir disparo de arma de fogo?

Respota: Escutei, na hora que eu estava lá no mato eu escutei os tiros, aí quando eu vi que cessou um pouco, fui ver o que aconteceu, aí eu cheguei lá ele estava deitado no chão, quase sem vida...’

Assim sendo, há de se considerar consumado o delito de latrocínio, diante da ocorrência da morte de uma das vítimas (certidão de óbito fl. 36), independentemente de eventual subtração de bens, pelos depoimentos firmes e convergentes das testemunhas. [...]”
.

Irresignado, o requerente interpôs recurso de apelação, sustentando, dentre outras alegações:

“[...] A negativa de subtração de qualquer bem pertencente à vítima, descaracteriza o tipo, haja vista ser da essência do latrocínio o propósito deliberado do réu de apossar-se de patrimônio alheio, ainda que fungível.

Inexistente o dolo específico na ação desfechada pelo recorrente, qual seja, o desiderato de assaltar a vítima, resulta impossível a concreção do tipo, erroneamente capitulado como latrocínio, pela denúncia e albergado de forma temerária pela subsequente sentença, aqui parcimoniosamente hostilizada.

[...]

No mérito, seja desclassificado para o delito de homicídio, uma vez que inexistiu o desiderato da propalada subtração, reputando-se atípico o delito de latrocínio, o qual não logrou concreção, ante a ausência de elemento subjetivo e capital para a sua perfectibilização, qual seja, o dolo, expresso na vontade livre e consciente de subtrair”.

No julgamento da Apelação n. 4615/2015, sob relatoria do Des. Gilberto Giraldelli, a Terceira Câmara Criminal deste Sodalício desproveu o recurso, analisando, além de outra preliminar suscitada – cerceamento de defesa –, a tese aqui alegada, ratificando a existência da materialidade e autoria do delito, reconhecidos pelo juízo sentenciante, como se observa no bojo do voto do Relator:

“[...]
Do pedido de desclassificação da conduta, de latrocínio consumado para latrocínio tentado, ou para homicídio simples consumado

Referindo que foi categórico ao sustentar em juízo a negativa de subtração de qualquer bem das vítimas e a inexistência de intenção outra que não apenas a morte da vítima Lúcio quando da ida à fazenda deste na data dos fatos narrados na denúncia,
pugna o apelante Daniel David pela desclassificação da conduta para o crime de homicídio simples e, subsidiariamente, para a figura tentada do crime de latrocínio
.

A razão, porém, não lhe assiste
.

Os vestígios materiais do crime patrimonial encontram-se sobejamente estampados no boletim de ocorrência (fls. 16), termo de apreensão (fls. 19), laudo do exame de corpo de delito a que se submetera a vítima Lacy Rodrigues Silva (fls. 31/32), certidão de óbito da vítima Lúcio Domingos Silva (fls. 36), auto de exibição e apreensão (fls. 44) e fotografias do local do crime (fls. 88/96).

Com relação à autoria, resta incontroversa nos autos, visto que o apelante Daniel David confessou em juízo a sua participação na empreitada criminosa que resultou na morte da vítima Lúcio Domingos
.

O imbróglio cinge-se, portanto, ao ânimo do agente no momento do crime, se de violação ao patrimônio das vítimas ou de assassinato do fazendeiro Lúcio, e detidamente compulsado o acervo fático-probatório,
estou convencido de que os fatos trazidos a este órgão revisor revelam que o apelante Daniel David e seus comparsas, mediante unidade de desígnios, se deslocaram do Estado de Goiás até a Fazenda “Córrego da Serra”, de propriedade das vítimas Lúcio Domingos Silva e Lacy Rodrigues Silva, localizada no município de Ponte Branca/MT, com o firme e único propósito de subtraírem quantia em dinheiro que supunham existir em poder dos idosos
.

Isso porque, nada obstante o apelante tenha defendido em juízo que esteve na propriedade rural sem a intenção de locupletar-se ilicitamente, mas com o único objetivo de matar a vítima Lúcio Domingos porque fora ameaçado por ela, não se afigura crível a sua versão de que se sentisse ameaçado mesmo residindo em Piranhas/GO, cidade que, de acordo com a plataforma digital “Google Maps”, pelo caminho mais curto, dista mais de 160 km de Ponte Branca/MT, onde a vítima morava, ainda mais porque a justificativa de que esta o ameaçava quando frequentava o bar do pai do apelante também carece de credibilidade, por não se apresentar razoável que o fazendeiro se deslocasse por uma distância tão expressiva só para consumir num bar, e porque na sequência o réu se contradisse ao afirmar que tomou conhecimento da intenção fatal da vítima quando foi procurar emprego na região de Ponte Branca/MT.

De igual modo, tenho que a emenda ficou pior que o soneto quando o apelante acrescentou que se sentiu ameaçado porque o avisaram de que a vítima Lúcio Domingos queria ceifar-lhe a vida em razão de um roubo praticado pelo seu já falecido amigo conhecido como “Clebinha”, ocorrido em 2004 na fazenda da vítima, quando o réu Daniel tinha apenas 10 (dez) anos de idade (CD-R de fls. 353).

Fosse pouco, essa versão apresentada pelo apelante à autoridade judiciária não se conforma com aquela exposta pelo corréu Veridiano, que declarou ter matado a vítima porque em 1979 ela ceifou a vida de seu tio e em 2012 [e não em 2004] mandou matar o “Clebinha”, ao que acrescentou “que a vítima matou muito pai de família; que tudo que ele tem é roubado da época do garimpo, pois matava os outros para não pagar; que o Demi trabalhava para Lúcio fazia muitos anos e também queria matá-lo porque ele era o pistoleiro do Lúcio, o que matava as pessoas” (CD-R de fls. 353), afirmação que foi refutada pelo depoimento judicial do caseiro Ademilson Severino Ferreira, o citado “Demi”, que sustentou perante o magistrado singular ter trabalhado durante quase um ano com a vítima, tempo em que nunca soube de rixa dela com quem quer que seja (CD-R de fls. 331).

Ademais, não escapa que por ocasião do seu depoimento na fase extrajudicial, o apelante Daniel admitiu que tinha a intenção de roubar as vítimas
:

“QUE é residente da cidade de Piranhas/GO, que há aproximadamente dois meses conheceu a pessoa conhecida como “Véião”, que também se dizia chamar Paulo; Que, aproximadamente pelo dia 08 de abril de 2013, em horário aproximado das 18h:00min estava na porta de sua residência quando chegou a pessoa de Véião [Veridiano], dizendo ao declarante que teria um serviço muito bom e que o declarante não precisaria trabalhar mais nunca, que esse serviço seria de garimpo e o local seria uma fazenda para o rumo da cidade de Doverlândia/GO; (...); Que, chegaram a na cidade de Ponte Branca/MT, em horário aproximado das 23h:00min, (...); Que, nesse momento Véião disse ao declarante que eles não iriam trabalhar em garimpo nenhum,
que eles iriam realmente era praticar um assalto
(...); Que, em horário aproximado das 20h:00min foram os três o declarante, ratão [Osmar] e véião para a residência da fazenda praticar o assalto, que ao chegar na residência entraram pelo portão lateral, onde o declarante foi até a mulher do fazendeiro e a segurou, que essa senhora ainda desferiu uma panelada em seu rosto, que o declarante sentou a senhora no chão e a segurou por trás, que em determinado momento o declarante escutou três tiros (...); Que, em seguida escutou mais dois tiros que aparentavam ser de revólver 38, que esses tiros teriam acontecido na área da casa, que após ouvir esses tiro véião veio até o local onde o declarante estava, que véião disse ao declarante “sujou sujou vamos embora”, que então o declarante soltou a senhora (...).” (fls. 50/51). (Destaquei).

E o quanto aduzido pelo apelante naquela ocasião foi confirmado pelo corréu Veridiano em seu interrogatório policial encartado às fls. 57/59, assim como a intenção de praticar um assalto foi noticiada pelo corréu Luiz Pereira quando interrogado pela autoridade policial às fls. 39/40, de modo que a retratação judicial deve ser apreciada em contraposição aos demais elementos dos autos, uma vez que ao se apresentar dissociada do conjunto probatório, não terá a eficácia de se sobrepor à confissão extrajudicial (art. 197 do CPP), consoante preconiza Fernando Tourinho Filho:

“Dependendo do conjunto das provas, a retratação poderá ou não infirmar a força probatória da confissão. Assim, se a confissão encontra eco nas demais provas, a retratação, por si só, isoladamente, será irrelevante, não podendo o Juiz dedicar-lhe qualquer consideração.” (in Processo Penal. vol. III, 18 ed. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 288/289)

Acresça-se, por apropriado, que o apelante Daniel David confessou em juízo que fora ele quem abordou a vítima Lacy Rodrigues Silva, e esta, ao ser ouvida em juízo, foi firme e convincente ao declarar que o agente que a abordou na data fatídica apresentou-se como bandido e anunciou que queria dinheiro, tendo ela respondido que não o possuía, pelo que passou a ser violentamente agredida
, tanto que meses depois ainda apresentava hematomas, os quais são compatíveis com aqueles apontados no laudo pericial de fls. 31/32, correspondente ao exame de corpo de delito a que a vítima Lacy se submetera à época.

Ainda segundo esta vítima, logo em seguida chegou um segundo rapaz com duas armas nas mãos, dizendo que o marido dela estava armado, então aquele que a agredia a soltou e ela correu para o mato, em fuga, ao que reiterou, ao ser novamente inquirida pelo magistrado, que lhe foi dada voz de assalto (CD de fls. 331).

Registre-se que nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial força probatória, dada a clandestinidade em que tais crimes são, via de regra, cometidos,
mormente como no caso em exame, em que as declarações da vítima Lacy Rodrigues estão em consonância com a dinâmica dos fatos e ainda encontram guarida na prova testemunhal, a exemplo do depoimento do policial militar Carlos Borges dos Santos, que contrapondo o interrogatório judicial do apelante Daniel, afirmou que a vítima Lúcio Domingos era uma pessoa muito querida pela sociedade, nada sabendo que o desabonasse
(CD-R de fls. 353).

Ainda nesta esteira, tem-se o depoimento da testemunha Elisabeth de Souza Porto, companheira do caseiro das vítimas e residente na fazenda, a qual alegou não saber se houve a subtração de bens da residência, mas ouviu comentários de que os agentes estiveram lá atrás de dinheiro (CD-R de fls. 331).

E para não se crer nas palavras da ofendida, necessário seria a demonstração de seu interesse direto na condenação do apelante, seja por inimizade ou qualquer outra forma de suspeição, pois, se de um lado o acusado tem razões óbvias de tentar se eximir da responsabilidade criminal, por outro, a vítima, assim como qualquer testemunha, não tem motivo para incriminar inocentes, a não ser que se prove o contrário, ônus que incumbia à Defesa e do qual não se desvencilhou no caso concreto.

Inexiste nos autos qualquer indício ou elemento que demonstre que a vítima Lúcio Domingos foi morta para ser unicamente eliminada [homicídio]; ao contrário, o relato extremamente coerente da vítima Lacy Rodrigues Silva, endossado pela prova testemunhal produzida em juízo e pelos demais elementos de convicção carreados, principalmente a fragilidade da retratação judicial do apelante Daniel, em contraponto à sua confissão extrajudicial rica em detalhes, são suficientes para demonstrar que o apelante e seus comparsas cogitavam da existência de dinheiro em poder do casal de idosos e queriam subtrair-lhes tal montante, a configurar o propósito de perpetrar o delito patrimonial, de modo que a condenação pelo crime de latrocínio é acertada e está em conformidade com o sistema do livre convencimento motivado
.

Em verdade, a vontade dos agentes, a toda evidência, e induvidosamente, foi de ofender o patrimônio das vítimas, e acabaram valendo-se da morte do ofendido Lúcio Domingos como meio à configuração do delito patrimonial, e para que haja a consumação do crime de roubo qualificado pelo resultado morte (art. 157, §3o, in fine, do CP), basta que o agente tenha a intenção de subtrair bens da vítima e que haja o resultado morte, sendo irrelevante não ter havido a efetiva subtração de bens, como sói ocorrer na hipótese.

Aliás, consoante se infere dos julgados abaixo discriminados, é entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores que a consumação do latrocínio está vinculada à ocorrência do óbito, ainda que não se perfaça a violação patrimonial, nos termos da Súmula n.o 160 do Pretório Excelso:

“Para a caracterização do latrocínio, pouco importa que a morte da vítima tenha sido fruto de sua reação ao ataque ou que o agente a tenha querido diretamente, pois, na primeira hipótese, teria laborado com dolo eventual, e na última, com dolo determinado.” (TJSP – RT 764/539).

“Latrocínio – Caracterização – Crime complexo que se aperfeiçoa com a morte da vítima – Irrelevância da não consumação da infração patrimonial – Recurso não provido.” (TJSP – JTJ 237/319).

“Caracteriza-se o crime de latrocínio consumado, e não de homicídio, quando o agente ocasiona a morte da vítima, ainda que não consiga realizar a subtração de bens, caso em que é competente para o julgamento, o Juiz Criminal e não o Tribunal de Júri.” (STF – RT 744/517).

Como visto, por se tratar de crime complexo, que se perfectibiliza com a morte da vítima, pouco importa que a subtração não tenha ocorrido, tendo relevância jurídica a finalidade revelada pela conduta exteriorizada, que era a de roubar dinheiro das vítimas.

Se a vontade dos agentes fosse outra desde o início, poder-se-ia até cogitar da prática de homicídio qualificado em concurso com roubo. Mas não é do que se cuida. O apelante e seus comparsas dirigiram suas vontades, desejos e querer, a todo o tempo, para a subtração de dinheiro pertencente às vítimas, razão por que se mostra descabida a pretensão de desclassificação da conduta imputada ao apelante, de latrocínio consumado para homicídio simples.

Igualmente, conforme a prova oral produzida, embora o apelante tenha dito que não efetuou a subtração, revelam os autos que ele e o coautor Veridiano fugiram do locus commissi delicti porque houve troca de tiros com a vítima Lúcio e o caseiro “Demi”, que se salvou embrenhando-se no mato e poderia vir a acionar a Polícia, comprometendo a impunidade a que certamente almejavam, e tanto é assim que o apelante admite em seu interrogatório judicial que no desespero deixou para trás as mochilas que trazia consigo, as quais foram, justamente, as responsáveis pela elucidação da autoria delitiva, visto que no interior das bolsas foram apreendidos dois aparelhos celulares, inclusive aquele posteriormente identificado como de propriedade do codenunciado Veridiano, além de produtos que estavam relacionados na nota fiscal emitida pelo supermercado Citron 5, sediado na cidade de Mineiros/GO, sendo certo que tal estabelecimento forneceu aos investigadores de polícia as imagens do circuito interno de segurança, e por meio dos códigos de barras das mercadorias, foi possível obter as imagens do caixa em que um determinado cidadão adquiriu tais produtos, o qual fora posteriormente identificado como sendo o corréu Osmar.

Assim, não convence a tese da mera tentativa de latrocínio, principalmente quando o desígnio foi firmemente dirigido para a subtração que, todavia, não ocorreu. Nesse mesmo sentido, trago à baila os seguintes julgados:

“O desígnio da subtração com violência contra a pessoa, com o seu elenco de modalidades previstas desde a lesão corporal leve até o resultado morte, configura, na hipótese deste último desfecho, a figura típica do latrocínio. E descambando a ação delituosa para tal resultado, não há como reconhecer-se uma simples tentativa de latrocínio, quando a realidade do desfecho fático demonstra a evidência de um delito consumado.” (TJSP – RT 448/336).

“Não há falar em tentativa de latrocínio se a morte da vítima se efetivou, uma vez que, nos termos da Súm. 610 do STF, o latrocínio consuma-se com a morte do ofendido, sendo irrelevante, para efeitos consumativos, se houve a subtração de seus bens.” (TJMS – RT 806/607).

Portanto, com relação ao apelante Daniel David, embora não atingida a meta inicialmente desejada, se apresenta acertada a conclusão do provimento judicial incursionando-o no art. 157, §3o, segunda parte, do Código Penal, sendo de todo inapropriado o acolhimento da figura do latrocínio na modalidade tentada
”.

Assim, no que tange à tese principal sustentada pelo revisionando – desclassificação para o crime de homicídio –, entendo que o feito comporta extinção sem resolução do mérito, uma vez que busca tão somente o reexame de matéria que foi enfrentada tanto pelo juízo da 2a Vara de Alto Araguaia, quanto pela 3a Câmara Criminal deste Sodalício, em sede de apelação.

Neste ponto, faço minhas as palavras do eminente Promotor de Justiça designado, Wesley Sanchez Lacerda, que, em seu parecer, assim consignou:

“Sobre esse ponto [desclassificação], a pretensão do requerente não visa a correção de erro ou injustiça na condenação, mas submeter ao tribunal a mesma questão examinada no apelo, notadamente porque a defesa não apresenta fundamento novo, tampouco aponta falsidade em relação a depoimentos, exames ou documentos, limitando-se a rediscutir a prova dos autos.

Em outras palavras, a revisão criminal, enquanto ação exclusiva do condenado, preordenada à defesa do valor liberdade, supõe a existência, na condenação, de error in procedendo ou in judicando, nas estritas hipóteses elencadas no art. 621 do CPP e não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação.

Logo, resta inviável a apreciação de argumento já apreciado, sobretudo quando exaustivamente analisado na via recursal ordinária (TJMT, RC no 1022362-98.2020.8.11.0000, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 04/02/2021)”.

Depois, o revisionando não carreou aos autos nenhuma prova hábil a evidenciar que a sentença foi contrária à evidência dos autos, ou que se descobriram novas provas de sua inocência, o que autorizaria o exame do mérito de sua pretensão.

A toda a evidência, busca o revisionando reanalisar o vasto conjunto fático-probatório recolhido ao longo da instrução processual, sob o pretexto de que a
sentença condenatória é contrária à evidência dos autos
, o que não é admissível.

O STJ possui firme orientação acerca do não cabimento da revisão criminal
“quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(AgRg no AREsp 1213878 / PR, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 9.12.2019).

Segundo NUCCI,
“o objetivo da revisão criminal
não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento
, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário”
(Código de Processo Penal Comentado, 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1239/1240).

No mesmo sentido, é a lição de Sérgio de Oliveira Médici:

“[...] a decisão definitiva condenatória surge contrária à evidência dos autos, quando se vê, a toda luz, com olhos de enxergar e entender, que se distanciou por inteiro da questão penal solucionada (art. 621, I,
in fine
, do CPP). [...]. Para o Supremo Tribunal Federal,
‘só há decisão contrária à evidência dos autos quando não se apoia em nenhuma prova existente no processo, não bastante, pois, para o deferimento da revisão criminal, que os julgadores desta considerem que o conjunto probatório não é convincente para a condenação’
”
[Revisão Criminal, 2. ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 164 – grifo é nosso].

Por fim, trago à baila lição de Renato Brasileiro de Lima:

“[...] só se pode falar em
sentença contrária à evidência dos autos quando esta não se apoia em nenhuma prova produzida no curso do processo, nem tampouco, subsidiariamente, em elementos informativos produzidos no curso da fase investigatória
. Essa contrariedade pode se referir tanto à autoria do fato delituoso, quanto ao crime em si, ou, ainda, a circunstâncias que determinem a exclusão do crime, isenção ou diminuição da pena.

Portanto, a mera fragilidade ou precariedade do conjunto probatório que levou à prolação de sentença condenatória não autoriza o ajuizamento de revisão criminal. De fato, quando o art. 621, inciso I, do CPP, se refere à decisão contrária à evidência dos autos, exige a demonstração de que
a condenação não tenha se fundado em uma única prova sequer
. A expressão contra a evidência dos autos não autoriza, portanto, o ajuizamento de revisão criminal para se pleitear absolvição por insuficiência ou precariedade da prova”
[Manual de Processo Penal, 4. ed., Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p. 1785 – grifo é nosso].

Neste viés, fácil é concluir que a condenação pelo delito de latrocínio consumado está em plena consonância com as provas obtidas – a despeito do inconformismo do revisionando –, razão pela qual a extinção do feito sem resolução do mérito é medida de rigor.

Quanto à dosimetria da pena,
a priori ̧
cumpre salientar que, conquanto as circunstâncias judiciais da culpabilidade e conduta social tenham sido valoradas desfavoráveis, o juízo singular fixou a pena basilar no mínimo legal [20 anos], razão pela qual inexiste interesse recursal em relação à primeira fase dosimétrica.

Contudo, no que tange à pretensão de reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, melhor sorte assiste ao recorrente.

Quanto à confissão, constato que ele admitiu, em sede inquisitorial, ter praticado o delito de latrocínio – ao citar que inicialmente iriam até a residência da vítima para
um assalto
–, fato, inclusive, utilizado pelo magistrado
a quo
para condená-lo, bem como pelo juízo
ad quem
para manter a sua condenação.

A propósito, ainda que em juízo tenha alterado a sua versão dos fatos – ao afirmar que a sua intenção era apenas ceifar a vida da vítima, sem o dolo de subtração –, não deixou de confirmar a sua participação na empreitada criminosa.

É cediço que a atenuante do art. 65, inc. III,
d
, do Código Penal,
tem caráter objetivo
, configurando-se, tão-somente, pelo reconhecimento espontâneo do acusado quanto à autoria do delito,
não se sujeitando a critérios subjetivos ou fáticos
.

In casu
, o revisionando confessou em sede inquisitorial a prática do delito, inclusive relatando as diligências empregadas entre os corréus para a prática do assalto, ainda que tenha retratado sua versão em juízo.

Neste viés, o reconhecimento da atenuante é medida impositiva, sendo irrelevante a forma como ela ocorreu, se integral ou parcial, se judicial ou extrajudicial, máxime quando o juiz a utiliza para fundamentar a condenação –
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal”
[Súmula 545].

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA O INCREMENTO DA PENA-BASE A TÍTULO DE CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL. SÚMULA 545/STJ. MANIFESTAÇÃO VALORADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO.
DUPLA REINCIDÊNCIA DO RÉU. COMPENSAÇÃO PARCIAL NA SEGUNDA FASE DO PROCEDIMENTO DOSIMÉTRICO. WRIT NÃO CONHECIDO E HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.

[...] 3.
Nos moldes da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, quando a manifestação do réu for utilizada para fundamentar a sua condenação, o que se infere na hipótese dos autos
. [...]”
(HC 374.363/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 07/03/2018).

“[...] É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a confissão do acusado, ainda que parcial, condicionada ou posteriormente retratada, enseja a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "a", do Código Penal.

-
No caso, a confissão extrajudicial do paciente, embora retratada em juízo, foi utilizada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, devendo, no caso, incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, "d", do Código Penal em favor do paciente. Inteligência da Súmula n. 545 desta Corte
. [...]”
(HC 420.127/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017).

De igual modo, deve ser reconhecida a
atenuante da menoridade relativa
, haja vista que o termo de interrogatório (id. 74678979) e a carteira de idade do requerente (id. 74678963) comprova que ele possuía, na época dos fatos, menos de 21 (vinte e um) anos de idade [19 anos].

Desse modo, reconhecendo as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, procedo a compensação delas com as agravantes previstas no art. 61, II, alíneas
“c”
e
“h”
(recurso que dificultou a defesa do ofendido e crime contra maior de 60 anos), readequando a reprimenda definitiva do requerente para
20 (vinte) anos de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

À vista do exposto,
JULGO EXTINTA
a presente revisional, sem resolução de mérito, quanto ao pedido de desclassificação, e
DOU PARCIAL PROCEDÊNCIA
em relação ao pleito de reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, readequando a pena definitiva do requerente para
20 (vinte) anos de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021